Tribunal: STJ
Processo: 1500467-52.2022.8.26.0415
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg na PETIÇÃO No 18614 - SP(2024/0082042-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMANUELLA WESTPHAL DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM AGRAVO
REGIMENTAL, QUE CONFIRMARA O INDEFERIMENTO LIMINAR
DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. No Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência somente são
cabíveis para impugnar acórdãos proferidos em recurso especial, inexistindo
previsão legal ou regimental que possibilite sua interposição contra aresto
proferido no âmbito de outros embargos de divergência ou de ações
originárias.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
25/02/2026
03/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 11 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 19:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ed40f86-a411-4b4f-903f-086328ab08e5

AgRg na PETIÇÃO No 18614 - SP (2024/0082042-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMANUELLA WESTPHAL DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM AGRAVO
REGIMENTAL, QUE CONFIRMARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
PRIMEIROS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. No Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência somente são
cabíveis para impugnar acórdãos proferidos em recurso especial, inexistindo
previsão legal ou regimental que possibilite sua interposição contra aresto
proferido no âmbito de outros embargos de divergência ou de ações originárias.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, proferida pela Presidência
desta Corte de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que "restaram evidentemente
demonstrados os julgados quais entende-se por encontrar dissídio. Entretanto, consoante o
desenho normativo, não basta mais, à luz das derradeiras decisões do Superior Tribunal de
Justiça, impugnar todos os fundamentos decisórios para preencher o requisito da dialeticidade
recursal e suas formalidades (...). Dessarte, vê-se que não há sustentáculo mínimo à rejeição
liminar do apelo nobre, porquanto fundamentado único e exclusivamente em meras formalidades
processuais – data vênia, a equivocada aplicação do
§4o, do Código de Processo Civil
art. 1.043,
de 2015 e no
§4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -, devendo-se
art. 266,
conhecer do presente Agravo Regimental e, consequentemente, do Embargos de Divergência, para
conhecer do Agravo e julgar integralmente procedente o Recurso Especial – se este for o
".
entendimento desta v. Corte de Justiça
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53323204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: b26d532f-2321-44ec-9410-93d7bef9fc31

VOTO
Os embargos de divergência somente são cabíveis contra acórdão que aprecia recurso
especial ou recurso extraordinário, consoante expressamente estabelece o
e incisos
art. 1.043, caput
I e III, do Código de Processo Civil de 2015. Também o
, do Regimento Interno do
art. 266, caput
STJ é claro ao limitar a interposição de tal modalidade recursal apenas contra arestos proferidos no
âmbito de recurso especial.
Eis as disposições constantes do Novo CPC:

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento
de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e
paradigma, de mérito;
II - (revogado)
III -
, divergir do julgamento
em recurso extraordinário ou em recurso especial
de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e
outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a
controvérsia;
IV - (revogado)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de
recursos e de ações de competência originária.
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência
pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da
mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição
tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
§ 4o O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de
repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia
eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva
fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados.
§ 5o (revogado)
Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o
procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.
§ 1o A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça
interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer
das partes.
§ 2o Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a
conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela
outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência
será processado e julgado independentemente de ratificação.

O Regimento Interno do STJ assim dispõe acerca dos embargos de divergência, in
:
verbis
SEÇÃO IV
Dos Embargos de Divergência
Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
, divergir do julgamento atual de
Fracionário que, em recurso especial
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo:
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora
tenha apreciado a controvérsia.
Documento eletrônico VDA53323204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: b26d532f-2321-44ec-9410-93d7bef9fc31

§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de
recursos e de ações de competência originária.
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência
pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for do
mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada, desde que sua
composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
§ 4o O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de
repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia
eletrônica, em que foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de
julgado disponível na internet, indicando a respectiva fonte, e mencionará as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.

Como se vê, mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015, no Superior
Tribunal de Justiça, os embargos de divergência somente são cabíveis para impugnar acórdãos
proferidos em recurso especial, inexistindo previsão legal ou regimental que possibilite sua
interposição contra aresto proferido no âmbito de outros embargos de divergência ou de ações
originárias.
No mesmo sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Tendo em vista que o pedido deduzido denota nítido pleito de reforma, em
atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas,
merece o recurso ser recebido como agravo regimental.
2. Os embargos de divergência só têm cabimento em face de decisão de Turma
proferida em sede de recurso especial, o que não é o caso, uma vez que o
acórdão embargado, foi proferido no âmbito de outros embargos de
divergência.
3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental ao qual se
nega provimento.
(EDcl nos EDv nos EDcl nos
Rel. Ministra MARIA
EREsp 437.227/DF,
THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2015,
DJe 14/12/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SENTENÇA
ESTRANGEIRA CONTESTADA. INTERPOSIÇÃO CONTRA AÇÃO
ORIGINÁRIA. MANIFESTO DESCABIMENTO.
1. Embargos de divergência foram opostos contra o acórdão que rejeitou os
embargos de declaração que atacavam o julgado no qual se homologou decisão
estrangeira.
2. Somente é possível a interposição dos embargos de divergência contra
acórdão que aprecia recurso especial ou recurso extraordinário, na dicção
clara do
caput e incisos I e III, do Código de Processo Civil; o
art. 1.043,
caput, do RISTJ também é claro ao limitar tal modalidade recursal
art. 266,
aos recursos especiais.
3. É clara e manifestamente descabível a interposição de embargos de
divergência contra acórdão que apreciou ação originária no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de divergência não conhecidos.
Documento eletrônico VDA53323204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: b26d532f-2321-44ec-9410-93d7bef9fc31

(EDv nos EDcl na SEC 3.687/EX, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
18/10/2017,
27/10/2017)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
E
REGIMENTAL.
RECURSO
ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
EM
SEDE
DE
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE
SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
I, do Código de Processo Civil, define expressamente que o
art. 546,
recurso de embargos de divergência deve ser interposto contra acórdão
proferido em tema de recurso especial e de agravo de instrumento que examine
o mérito do recurso especial. Também o Regimento Interno do STJ é claro:
"Art. 266. Das decisões da Turma, em recurso especial, poderão, em quinze
dias, ser interpostos embargos de divergência, que serão julgados pela Seção
competente, quando as Turmas divergirem entre si ou de decisão da mesma
Seção. Se a divergência for entre Turmas de Seções diversas, ou entre Turma e
outra Seção ou com a Corte Especial, competirá a esta o julgamento dos
embargos." Portanto, os embargos de divergência são cabíveis em face de
acórdão proferido em tema de recurso especial, inexistindo previsão legal ou
regimental desse recurso contra acórdão que julga conflito de competência.
Precedentes do STJ.
(...)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
11/02/2015,
24/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM CONFLITO DE
COMPETÊNCIA - DESCABIMENTO -
DO RI/STJ.
ART. 266
1. Só são cabíveis embargos de divergência de decisão proferida em recurso
especial, conforme o
do RI/STJ.
art. 266
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no CC 33.050/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJ
p. 172)
27/11/2002,
17/03/2003,

No caso em exame, os embargos de divergência, atuados como PET, foram
apresentados contra aresto prolatado em agravo regimental que confirmou decisão que indeferira
liminarmente os primeiros embargos de divergência. Portanto, o presente recurso é manifestamente
incabível, devendo ser confirmada a decisão ora agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53323204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: b26d532f-2321-44ec-9410-93d7bef9fc31

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na Pet 18.614 / SP
Número Registro: 2024/0082042-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012987720228260415 0001298772022826041510000034120238260580 10000034120238260580
12987720228260415
1298772022826041510000034120238260580
15004675220228260415
648312022
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : EMANUELLA WESTPHAL DA SILVA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: YAGO MARTINS ACOSTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMANUELLA WESTPHAL DA SILVA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54657715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 1debacbc-0a23-4c24-8dc3-57abd6f2e125

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 1debacbc-0a23-4c24-8dc3-57abd6f2e125